Tribunal: TJMT
Processo: 1014899-68.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014899-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 535.694.311-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), JUNIOR ALBERTO DE MORAES REIS - CPF: 796.827.071-53 (RECORRIDO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014899-68.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Juscelino de Oliveira

Recorrida(s):

Junior Alberto de Moraes Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PACOTE DE VIAGEM. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM PARA GRUPO DE AMIGOS. INADIMPLÊNCIA DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA SALDAR DÍVIDA. DINHEIRO REPASSADO AO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPASSA DE VALORES. NOME DO AUTOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECLAMADO É RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na exordial, o Reclamante alega que comprou pacote de viagem com seus colegas, cujo contrato foi firmado em seu nome, com viagem realizada no dia 05 a 13/01/2018. Aduz que, para pagar a dívida, contratou um empréstimo e repassou o dinheiro ao Requerido para juntar com os valores devidos pelos demais colegas para liquidar o contrato de viagem, no entanto, o Reclamado não o fez, tendo o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$9.759,89, em razão da apropriação indevida pelo Reclamado.

2. O Requerido, por sua vez, aduz que a viagem noticiada foi realizada com sucesso e que “Se alguém comprou algo, pagou e recebeu o que pagou, não há dolo. Não há problema. Não há estresse. Não há o que se reclamar”. Afirma ainda que o gesto do Requerente de realizar o contrato em seu nome foi de boa vontade, um ato espontâneo e altruísta, não lhe devendo nada, pois nunca assinou ou participou do arranjo.

3. Analisando os autos, verifico que apesar das alegações iniciais, inexiste nos autos comprovação dos fatos, isto porque, não há provas do repasse da quantia e nem que o empréstimo contratado pelo autor teria esta finalidade.

4. Ademais, averíguo na audiência de instrução que a testemunha Vicentina Bernadete Da Silva não soube informar sobre o repasse de valores do Reclamante ao Reclamado e nem sequer sobre as tratativas de pagamento dos terceiros com o autor ou se este se responsabilizou pelo pagamento.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Em que pese o reclamante tenha apresentado uma testemunha para ratificar os fatos alegados na exordial, cabia ao reclamante apresentar o contrato celebrado junto a CVC (referente a hospedagem) de forma integral. O reclamante apresentou o contrato de forma incompleta, sem a informação de valores, forma de pagamento, assinatura, data de celebração e outros dados (id. 53426688). Além disso, em análise dos documentos, verificam-se inconsistências em face da ausência de juntada integral do documento em id. 53426688, visto que o contrato celebrado com o BANCO DAYCOVAL fora celebrado em 23/10/2017, não sendo possível confirmar se é de fato posterior ao contrato da CVC, nem que o reclamante de fato repassou tal valor ao reclamado, pois não há comprovação. Ademais, a testemunha Vicentina Bernadete Da Silva (id. 153063535), ratificou que o reclamante assinou o contrato, porém não soube confirmar como ficaria o pagamento por parte das pessoas que estavam sob a responsabilidade do reclamante, nem que o reclamado se responsabilizou, ou que o valor do empréstimo fora repassado a ele. Logo, não restou demonstrada a responsabilidade do reclamado pela restrição em nome do reclamante (id. 53427246). As provas apresentadas pela parte reclamante foram insuficientes para que se desincumbisse do seu ônus, de modo que não se verifica a responsabilidade da reclamada pela ocorrência do dano, se é que existente
”.

6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

7. A sentença que julgou
IMPROCEDENTE a pretensão inicial
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua exigibilidade, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024